Tribunal: TJSP
Processo: 1025368-19.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cancelamento de voo, por problemas de infraestrutura aeroportuária, ficando a pista do aeroporto de Congonhas fechada por mais de 9 horas - Excludente de responsabilidade por força maior que, conquanto justifique o cancelamento do voo, não afasta a obrigação da empresa em prestar a devida assistência aos passageiros - Inteligência dos artigos 21, 26, 27 e 28 da Resolução 400

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cancelamento de voo, por problemas de infraestrutura aeroportuária, ficando a pista do aeroporto de Congonhas fechada por mais de 9 horas - Excludente de responsabilidade por força maior que, conquanto justifique o cancelamento do voo, não afasta a obrigação da empresa em prestar a devida assistência aos passageiros - Inteligência dos artigos 21, 26, 27 e 28 da Resolução 400 da ANAC - Dano moral que prescinde de prova - Montante que deve ser arbitrado em R$ 4.000,00 para cada passageiro (valor pleiteado na inicial), que atende as especificidades do caso concreto – Precedentes desta C. Câmara - Sentença reformada – Sucumbência recursal - RECURSO PROVIDO.